Tribunal: TJSP
Processo: 1120433-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Serviços de arquitetura, no contexto de reforma de imóveis residenciais. Inadimplemento atribuído a contratados. Abordagem constitutivo/reparatória. Juízo de parcial procedência. Apelo de corréus. Desprovimento.